Tribunal: STF
Processo: HC 199590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. A ausência de previsão legal constitui óbice à observância, considerado o crime do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso V, do Código Penal, da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.